Tribunal: TJBA
Processo: 8004933-65.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004933-65.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: CARLA DA SILVA CERQUEIRA VIEIRA

Advogado(s)
:
ELIEVAN SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. ACIDENTE OCORRIDO EM VIA PÚBLICA. BURACO EM PASSARELA DE PEDESTRE. QUEDA. OMISSÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO
MUNICÍPIO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004933-65.2021.8.05.0150
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS
e como apelada
CARLA DA SILVA CERQUEIRA VIEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .